Tribunal: TJDFT
Processo: 0727362-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXTENSÃO A ATIVIDADE EXTRA REGÊNCIA DE CLASSE. INÍCIO DE EFEITO DA LEI DISTRITAL 4.075/2007. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A controvérsia cinge-se à majoração do percentual da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), incorporada aos proventos de aposentadoria do autor, referente a tempo de serviço não reconhecido administrativamente, bem como ao pagamento retroativo, a tal título.
2. Afasta-se a prescrição arguida, pois o fundo do direito, incorporação da GAPED, já foi reconhecido administrativamente, restando a discussão apenas quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio legal (art. 1o Decreto 20.910/32), consoante súmula 85 do STJ (relação jurídica de trato sucessivo). Preliminar rejeitada.
3. Prescreve a Súmula n. 10 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos”. Assim, como o pagamento GARC/GAPED só foi estendido aos professores exercentes de atividades de coordenação pedagógica, direção e vice-direção, supervisão pedagógica e em núcleo de monitoramento pedagógico, com a Lei Distrital 4.075/2007, cujos efeitos operaram a partir de 1o/03/2008, tem-se que, anteriormente a esta data, apenas os professores da Educação Básica e do PECMP (Plano Especial de Cargos da Carreira Magistério Público) que exerceram efetiva regência de classe fazem jus à Gratificação em relevo.
4. Considerando que o autor/recorrido exerceu as atividades de vice-diretor e supervisor pedagógico entre 06/04/1999 até sua aposentadoria – 06/09/2013 (ID 6975508 – p. 15), não lhe deve ser reconhecido o direito ao incremento do percentual incidente à GAPED incorporada durante o período de 02/03/2000 (marco inicial da exclusão administrativa) a 29/02/2008 (prévia da produção de efeitos da Lei Distrital 4.075/2007).
5. Ressalte-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir, do cálculo de majoração do percentual relativo à GAPED incorporada, o período de 02/03/2000 a 29/02/2008. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.